Tribunal: TJES
Processo: 5000232-79.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-79.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROBERTO COELHO MACHADO

APELADO: ESPOLIO DE ROGERIO SAID MASSINI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DE PRETENSÃO AUTORAL. PRESCRIÇÃO. SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE PERMUTA DE MATA DE EUCALIPTO COM RETIRADA DA MADEIRA EXISTENTE E NOVO PLANTIO, ALEGADO DESCUMPRIMENTO. PRAZO DECENAL NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O contrato de permuta de mata de eucalipto pelo plantio de eucalipto, firmado em 2008, estipulou que o requerido deveria retirar toda a madeira da mata permutada, bem como fazer o plantio até o dia 30/12/2008, sendo claro que o prazo prescricional decenal deve ser contado a partir da data de vencimento desta obrigação, e não do estimado prazo de corte da plantação (ali sequer estabelecida).

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ ROBERTO COELHO MACHADO
contra a r. sentença (evento nº 4771431 e 4771685) proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibitirama/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
ESPOLIO DE ROGÉRIO SAID MASSINI
, com fulcro nos artigos 332, §1º, e 487, II, ambos do Código de Processo Civil, declarou a prescrição da pretensão autoral, e, via de consequência, resolveu o mérito do processo, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

O apelante afirma que, em 2008, firmou contrato com o falecido Rogério Said Massini para plantio de 20 mil pés de eucalipto, e que não obteve proveito econômico, que se daria no primeiro corte de plantação, o qual, deveria ocorrer sete anos após o plantio, no ano de 2015, de modo que não há que se falar em transcurso do prazo prescricional decenal.

Defende que o prazo prescricional se inicial pela data prevista para o primeiro corte da plantação de eucaliptos.

Em que pese a irresignação do apelante, não identifico razão para reforma da r. sentença atacada, pois o contrato de permuta de mata de eucalipto pelo plantio de eucalipto, firmado em 2008, estipulou que o requerido deveria retirar toda a madeira da mata permutada, bem como fazer o plantio até o dia 30/12/2008, sendo claro que o prazo prescricional decenal deve ser contado a partir da data de vencimento desta obrigação, e não do estimado prazo de corte da plantação (ali sequer estabelecida).

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença recorrida, que julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR